Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que declarou a prescrição parcial da pretensão de cobrança em relação aos valores decorrentes de exercícios findos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a tabela de declaração de créditos, na 2a coluna denominada ‘No PEDIDO’, há demonstração de que no ano de 2009 houve pedido relativo aos períodos de 06/2004 a 12/2008, de 07/2007 a 12/2008, a 12/2015 e a 12/2006, oportunidade em que ainda não havia transcorrido o prazo previsto no Decreto 20.910/32. Aduziu que “os créditos ficaram suspensos de 2009 a 2024 quando a Declaração de Crédito ID 64409030 foi emitida em 02/02/2024, momento em que se voltou a contar o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2,5 (dois anos e meio), a teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32.” Sustentou que os créditos perseguidos não estão prescritos. Pugnou pelo acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja julgado procedente o pedido inicial.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao definir que, nos termos do art. 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte em relação ao recebimento do valor devido, o que não ocorreu no caso em exame. Eventual pedido administrativo empreendido pelo próprio órgão para fins orçamentários não tem o caráter de suspender o prazo prescricional.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.